Tribunal: TJMT
Processo: 1022523-65.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022523-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNO VARJAO WURZIUS - CPF: 034.674.771-60 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA (ART. 291 C/C ART. 292, V) - JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO, REFERIDOS NA PETIÇÃO INICIAL (ART. 320) - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I C/C ART. 330, IV) -

RECURSO DESPROVIDO.

Não atendida a oportunidade para emenda da inicial, é correta a extinção do processo, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BRUNO VARJÃO WURZIUS contra sentença do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização n. 1022523-65.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I e 330, IV, do CPC (id. 15155481).

Nas razões, aludindo ao despacho para emenda da inicial, o recorrente alega ter cumprido a determinação. Para tanto, acerca da juntada de cópias de peças da ação, pondera que o processo é público e não possui segredo de justiça, e o número foi informado na inicial, daí a desnecessidade de juntar novamente. E, sobre os valores pretendidos, aduz ter inserido o valor da causa na inicial e no cadastramento da ação.

No mais, discorre sobre o mérito da ação.

Requer provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença por falta de fundamentação e violação ao duplo grau de jurisdição, prosseguindo-se para a análise do mérito (id. 151554852).

Em contrarrazões o recorrido rebateu os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 151554857).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Mara Liges de Almeida Barreto, diante da inexistência de subsunção às hipóteses do art. 178 do CPC, absteve-se quanto à manifestação no presente processo (id. 154346674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se a sentença que extinguiu o processo de ação de indenização por danos materiais e morais, na forma do art. 485, I c/c 330, VI, do CPC.

Verifica-se que o apelante propôs uma ação indenizatória por danos morais e materiais contra o Ente Público Estadual, como esteio na ilegalidade de sua prisão à conta de falso descumprimento de medida protetiva, que diz engendrado por sua ex-companheira.

No despacho inaugural o juiz determinou a correção de vícios, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial e/ou da assistência judiciária gratuita, fazendo constar
:
i)
“[...]. a parte autora sequer juntou aos autos os documentos mencionados em sua inicial, como por exemplo, vídeos e contrato de honorários, sendo documentos essenciais para a análise do mérito;”
ii)
“[...] requereu os benefícios da gratuidade da justiça, mas sequer comprovou sua hipossuficiência [...]”;
iii)
“No que se refere as medidas protetivas alegadas e da existência do processo criminal em trâmite [...] sequer juntou cópias das peças principais destes, não demonstrando, portanto, a veracidade das informações alegadas, necessitando da juntada das peças relevantes”
e
iv)

“Quanto ao pedido de condenação da parte requerida a reparar os danos materiais e morais [...] deixou de fixar nos pedidos os valores pretendidos [...]”
(id. 151554848).

No cumprimento da diligência, o autor requereu a juntada da Guia de Recolhimento das Custas Processuais, bem como do Contrato de Honorários Advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), este referente ao pedido de indenização por danos materiais, abstraindo, porém, das demais questões (id.

151554849).

Seguiu-se a sentença terminativa, cuja fundamentação pode ser assim resumida
- verbis: “Deste modo, embora devidamente intimado, o autor deixou transcorrer o prazo concedido para emendar a inicial, limitando-se a pagar as custas e juntar contrato de honorários advocatícios, não especificando o pedido de danos morais de forma certa e deixando de juntar os documentos mencionados na exordial, não fazendo, de rigor o indeferimento da inicial”
(id. 151554851).

Conforme a liturgia do Código de Processo Civil, cabe ao juiz da causa verificar se
estão preenchidos os requisitos da petição inicial e
de
sua instrução e, caso contrário, determinar que sejam os vícios sanados nos termos do art.
321
do CPC
- verbis:

“Art.
321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes
de
dificultar o julgamento
de
mérito, determinará que o autor, no prazo
de
15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. ”.

O art. 291 do CPC dispõe que
“a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”
e o art. 319 indica o valor da causa como requisito da petição inicial, cuja definição deve seguir os parâmetros do art. 292, no caso, o inciso V -
“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”.
Portanto, se o autor quantificou a pretendida indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00, que é o valor atribuído a causa e serviu ao recolhimento das custas, atinge-se que o autor não cumpriu a diligência, no sentido de especificar o valor pretendido a título de danos morais.

Referente à ordem para juntada de vídeos e cópias das peças principais de medida protetiva e processo criminal, o art. 320 do CPC prescreve que
“A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES anota que “
D
ocumentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência do pedido” (Novo Código de Processo Civil Comentado, JusPODIVM, 2018, p. 576).

No pressuposto fático, a gravação das câmaras, de modo a comprovar que a pessoa de Bruna (albergada pela medida protetiva), não estaria no local dos fatos, assim como o vídeo da condução policial e as peças principais da medida protetiva concedida e do processo criminal, por vinculados e essenciais à análise da plausibilidade do quanto alegado na inicial, efetivamente, constituem documentos indispensáveis à propositura da ação. No entanto, os documentos acostados à petição inicial resumiram-se à procuração, cópias de documentos pessoais e comprovante de residência.

Além disso, diversamente ao alegado nas razões, não constou o número de quaisquer dos processos e, ainda que constasse, estes não correm em apenso nem perante o mesmo juízo, de maneira que não se compreende a utilização de elementos de prova não transladados aos autos, pouco importando o alegado acesso público aos autos em que repousariam os referidos documentos.

Nesse cenário, o acerto da r. sentença, conforme ilustra o entendimento do C. STJ -
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, E 485 DO CPC/2015. DETERMINADO O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. Ação de cobrança.

2. Correto o indeferimento da inicial à luz da ritualística processual inserta nos artigos 321, "caput" e parágrafo único; 330, IV e 485, X, do CPC/2015, ante a inércia da autora.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.965/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023